Tribunal: TJDFT
Processo: 0720340-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO LIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. CORPO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. EMBARGOS À MONITÓRIA. EXCESSO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO REJEITADO. FATO IMPEDITIVO AO DIREITO CREDOR. CONHECIMENTO DO DEVEDOR. PRROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITA. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
1. O exame do efeito suspensivo demanda análise anterior ao julgamento do mérito recursal, razão pela qual deve ser formulado por petição autônoma dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição do apelo e a sua distribuição. Nessas condições, se o pedido liminar é formulado no corpo do próprio recurso, interposto perante o Juízo a quo, verifica-se a inadequação da via eleita (art. 1.012, §3o, inciso I, CPC). Pedido liminar não conhecido.
2. Nos termos do art. 1.013, caput, do Código de Processo Civil, "a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada". O § 1o de referido dispositivo também preleciona que serão "objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado”. Assim, se o recorrente combate apenas aspectos processuais relativos à lide, o julgamento no 2o Grau limitar-se-á a tal capitulação.
3. Conforme a exata dicção do art. 702, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, na oposição de embargos monitórios fundamentados em excesso de cobrança, cumpre ao devedor indicar o valor do débito que entende correto e apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida. Caso contrário, a alegação de excesso de cobrança deve ser rejeitada. 3.1. Diante dessas bases, verifica-se, no caso em exame, que o réu devedor não se desincumbira do mencionado ônus, razão pela qual não se considera o excesso de cobrança por ele alegado.
4. Mostra-se desnecessária a produção de prova pericial pleiteada pela parte quando compete a esta, estritamente, a demonstração de fato impeditivo do direito alegado pela parte contrária, ainda mais quando o fato não depender de conhecimento especial de técnico, dependendo, em verdade, de informação interna corporis da parte. Inteligência do art. 373, inciso II, c/c art. 464, inciso I, ambos do CPC).
5. Não se configura cerceamento de defesa, tampouco afronta ao Princípio da Não Surpresa (art. 10, CPC), quando constatada inércia da parte que alega tais vícios, devidamente intimada a se manifestar sobre as questões tratadas no feito.
6. Em razão da preclusão, não devem ser conhecidos os questionamentos expostos na peça recursal contra as testemunhas não contraditadas durante a fase instrutória (art. 457, § 1o, CPC).
7. Afastados todos os vícios processuais alegados por quem recorre, mantém-se válida e eficaz a r. sentença recorrida. Pedido anulatório desprovido.
8. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.